Tribunal: TJMT
Processo: 1013749-50.2022.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013749-50.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LORI KURZ - CPF: 487.633.571-00 (RECORRIDO), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (RECORRENTE), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS DOS RECLAMADOS E DEU-LHES PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO n.o 1013749-50.2022.8.11.0055 – Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tangará da Serra - MT.

RECORRENTES: BANCO BRADESCO S.A.

PAULISTA - SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA.

RECORRIDO: LORI KURZ.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda
Almeida.

EMENTA:

RECURSOS CÍVEIS INOMINADOS – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES ARGUIDAS PELA PARTE RECORRENTE BANCO BRADESCO S/A – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “
AD CAUSAM
” – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “
AD CAUSAM
” ARGUIDA PELA PARTE RECORRENTE PAULISTA – SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA – REJEIÇÃO – MÉRITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE – SERVIÇO NÃO CONTRATADO – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA SOLUCIONAR A QUESTÃO ADMINISTRATIVAMENTE - RESPONSABILIDADE CIVIL – CONFIGURADA – DANO MORAL OCORRÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR – REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCILAMENTE PROVIDOS.

O desconto indevido de valores em conta corrente de serviço não contratado gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que determinou a repetição do indébito dos valores descontados, bem como,

condenou solidariamente
as partes recorrentes ao pagamento de indenização
, no valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, a título de danos morais,
em decorrência de descontos indevidos na conta corrente da parte recorrida, relativo a serviço não contratado.

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Das razões recursais da parte recorrente em face de BANCO BRADESCO S.A.

1.1.
Da preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam”.

1.2.
Da preliminar de prescrição trienal.

1.3.
Ausência de conduta ilícita.

1.4.
Inexistência de prova do alegado dano moral.

1.5.
Do valor indenizatório a título de danos morais.

1.6.
Da impossibilidade repetição do indébito – princípio da colegialidade.

1.7.
Questiona a aplicação de multa cominatória.

2. Das razões recursais da parte recorrente em face de PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA.

2.1.
Da preliminar de ilegitimidade passiva “
ad causam
”.

2.2.
Ausência de conduta ilícita.

2.3.
Inexistência de prova do alegado dano moral.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações de cada parte recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais da parte recorrente
BANCO BRADESCO S.A.

1.1.

Da preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam”.

Rejeito tal preliminar da parte recorrente, eis que, a mesma participou da relação contratual estabelecida entre as partes.

1.2.

Da preliminar de prescrição trienal.

Após detido exame dos autos, tenho que deve ser rejeitada a tese recursal da parte recorrente, eis que no caso em testilha, a parte recorrida pleiteia indenização por danos morais em razão do desconto indevido em benefício previdenciário, isto porque, estabelece o Código de Defesa do Consumidor no art. 27, que:
“Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”
.

1.3.

Ausência de conduta ilícita.

Pois bem. As articulações fático-jurídicas invocadas pelos litigantes, bem como, os documentos por eles juntados, indicam que houve descontos indevidos na conta corrente da parte recorrida, apesar da ausência de contratação do serviço por parte do recorrido, ocasionando o desconto indevido denominado “PSERV”.

Nesse diapasão, quanto à conduta da parte recorrente, esta se mostra civilmente ilícita, pois consistente na sua negligência, por não diligenciar junto ao seu sistema de cobrança, com o escopo de dirimir eventuais descontos indevidos de seus consumidores.

Imperioso destacar que, a responsabilidade civil do fornecedor, em casos tais, é objetiva, posto que a sua condição de prestador de serviços lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Desta forma, não há que se falar em culpa de terceiro ou da vítima, devendo ser confirmada a responsabilidade indenizatória da parte recorrente, diante de sua negligência em relação à celebração do contrato de serviço claramente viciado.

1.4.

Inexistência de prova do alegado dano moral.

Pois bem. Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que o pleito recursal deve ser acolhido, pois, restou cabalmente comprovado nos autos que houve desconto indevido em conta corrente de serviços não contratados pela parte recorrente, gerando, portanto, o dever de indenizar.

Sendo assim, saliento que, o dano moral decorre do prejuízo sofrido pela parte recorrente, em virtude do desconto indevido (R$ 17,37 por mês) de valores em conta corrente da parte recorrente, fato que sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral, ademais, pelas reiteradas tentativas infrutíferas para tentar resolver a questão administrativamente, e, por isso, há necessidade de indenização.

1.5.

Do valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais),
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrida, atendendo-se ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente.

1.6.

Da impossibilidade repetição do indébito – princípio da colegialidade.

Em relação ao pleito da parte recorrente, de afastar a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, tenho que o mesmo merece ser rejeitado, em prestígio ao Princípio da Colegialidade.

1.7.

Questiona a aplicação de multa cominatória
.

Rejeito tal tese recursal da recorrente, isto porque, a multa arbitrada tem o condão de assegurar a efetividade da decisão judicial
e fortalecer a credibilidade do Poder Judiciário
, não merecendo, portanto, censura.

2.
Das razões recursais da recorrente em face PAULISTA - SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA.

2.1.

Da preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam”.

Rejeito tal preliminar da parte recorrente, eis que, a mesma participou da relação contratual estabelecida entre as partes.

2.2.

Ausência de conduta ilícita.

Rejeito tal tese recursal, pelos mesmos motivos alinhavados no item 1.3.

2.3.

Inexistência de prova do alegado dano moral.

Quanto a estas particularidades fático-jurídicas, anoto que, já ponderei no tópico 1.4.

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos das partes recorrentes
BANCO BRADESCO S.A
e
PAULISTA - SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA.

e

DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO,

para o fim de reformar a sentença fustigada, reduzindo a indenização, a título de danos morais,
para o importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo-se quanto ao mais na integralidade a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno as partes Recorrentes em custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em face ao disposto no art. 55, da Lei 9.099/95, combinado com o § único do art. 86 do Código de Processo Civil, diante do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023